Tribunal: TJMT
Processo: 41586-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 25/02/2021
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010757152
Data/hora de protocolamento: 02/09/2020 17:57
Número do processo: 8041586-31.2019.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: ELIZABETI ARDISSON
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
04848827167: MARYANA COSTANESKI R$ 1.317,72
Respostas
SICOOB CREDISUL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (00) Resposta - 03 SET 2020 04:23
17:57 Barreto Duarte negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
25/02/2021 14:39
1 / 6
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 17:52
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 02:21
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
CCLA OURO VERDE DE MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 19:04
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
BANCOSEGURO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (00) Resposta - 03 SET 2020 11:02
17:57 Barreto Duarte negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
25/02/2021 14:39
2 / 6
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (03) Cumprida R$ 1.317,72 03 SET 2020 18:34
17:57 Barreto Duarte parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
09 SET 2020 JOAO ALBERTO R$ 1.317,72 (98) Não-Resposta - 18 SET 2020 20:21
072020000117084560
15:23 MENNA BARRETO
DUARTE
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (00) Resposta - 03 SET 2020 17:48
17:57 Barreto Duarte negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
23631424: MARYANA COSTANESKI CONVENIENCIA, RESTAURANTE R$ 44,39
E COMERCIO DE CARNES EIRELI
Respostas
SICOOB CREDISUL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 18:03
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
25/02/2021 14:39
3 / 6
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (03) Cumprida R$ 44,39 03 SET 2020 18:39
17:57 Barreto Duarte parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
09 SET 2020 JOAO ALBERTO R$ 44,39 (01) Cumprida R$ 0,00 25 NOV 2020 04:46
072020000117084480
15:21 MENNA BARRETO integralmente.
DUARTE
Transferência de Valor ID:
09 SET 2020 JOAO ALBERTO R$ 44,39 (98) Não-Resposta - 18 SET 2020 20:22
072020000117084552
15:23 MENNA BARRETO
DUARTE
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 17:48
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
48778184134: MARIA JOSE ALVES COSTANESKI R$ 0,00
Respostas
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (00) Resposta - 03 SET 2020 05:08
17:57 Barreto Duarte negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
25/02/2021 14:39
4 / 6
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 04:55
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 02 SET 2020 20:10
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 02:21
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
CCLA OURO VERDE DE MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 19:04
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
BCO BRB
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (00) Resposta - 03 SET 2020 04:18
17:57 Barreto Duarte negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro
25/02/2021 14:39
5 / 6
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
de titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 18:56
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 SET 2020 Joao Alberto Menna R$ 14.362,17 (02) Réu/executado - 03 SET 2020 20:33
17:57 Barreto Duarte sem saldo positivo.
25/02/2021 14:39
6 / 6